Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-31.2019.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência. Condenação do autor como litigante de má fé. Apelo do autor.

É incabível, nesta ação, a condenação dos réus no pagamento de valores gastos com compra de material de pintura e reparos no imóvel, porque nenhum pedido nesse sentido foi deduzido na

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Sentença de parcial procedência. Condenação do autor como litigante de má fé. Apelo do autor.

É incabível, nesta ação, a condenação dos réus no pagamento de valores gastos com compra de material de pintura e reparos no imóvel, porque nenhum pedido nesse sentido foi deduzido na inicial. Deverá o locador, em ação própria, buscar o ressarcimento das despesas que alegou ter havido com os reparos do imóvel.

Descabimento da condenação no pagamento dos honorários de 20% sobre o montante do débito, conforme previsão contratual. Observância dos honorários advocatícios contratuais apenas para fins de purgação da mora.

Má fé do autor não vislumbrada. Cabe ao magistrado averiguar a existência, ou não, do direito postulado, independentemente da revelia dos réus.

Apelação parcialmente provida.